Tribunal: TJBA
Processo: 8008215-81.2018.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8008215-81.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E ESTADO. RELATIVIZAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento nos Temas 339 e 660 da sistemática de Repercussão Geral do STF, e inadmitiu o apelo extremo quanto às demais matérias, por entender que o acórdão recorrido se assentou em normas infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral do STF ao caso concreto, ou se há
distinguishing
que justifique a admissão do apelo extremo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão recorrido analisou de forma detida e fundamentada as peculiaridades da causa, explicitando os fundamentos essenciais ao desate da controvérsia, em conformidade com o Tema 339 do STF (AI nº 791.292-QO-RG/PE), segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova.

4 - A apreciação da alegada violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal pressupõe análise prévia da correta aplicação de normas infraconstitucionais e reexame do conjunto probatório, circunstâncias que afastam a competência do STF, conforme o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT).

5 - A pretensão recursal evidencia irresignação com o desfecho da causa e busca rediscutir o conjunto probatório e as conclusões já analisadas pelo órgão colegiado, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.

IV. DISPOSITIVO

6 - Agravo interno a que se nega provimento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 37, caput, 93, IX, e 195, § 3º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339); STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Procedimento Comum n.º 8008215-81.2018.8.05.0000, em que figura como Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Agravado MUNICIPIO DE FIRMINO ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça